Tribunal: TJDFT
Processo: 0719634-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719634-18.2023.8.07.0016 RECORRENTE: GECILIO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foi anexado aos autos o acórdão n. 1967506, proveniente da Câmara de Uniformização, que julgou improcedente a reclamação n. 0700871-46.2024.8.07.9000. Assim, cumpra-se os despachos de IDs 62997460 e 68921953 para que se aguarde em secretaria o trânsito em julgado da aludida reclamação e sejam baixados os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal